Tribunal: TJSP
Processo: 1049521-10.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Correção monetária que haverá de incidir de acordo com o julgamento relativo ao Tema 810 do STF – Observância dos termos do acórdão prolatado em sede de apelação interposta em face de decisão que julgou improcedentes os embargos à execução, tanto quanto do acórdão que julgou agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Correção monetária que haverá de incidir de acordo com o julgamento relativo ao Tema 810 do STF – Observância dos termos do acórdão prolatado em sede de apelação interposta em face de decisão que julgou improcedentes os embargos à execução, tanto quanto do acórdão que julgou agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996161
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049521-10.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CASSIO
HENRIQUE DOLCE DE FARIA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049521-10.2015.8.26.0053 -Voto no 20250
2
Apelação Cível no 1049521-10.2015.8.26.0053
Apelante: Cassio Henrique Dolce de Faria
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20250
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Correção monetária que haverá de
incidir de acordo com o julgamento relativo ao Tema 810 do STF
– Observância dos termos do acórdão prolatado em sede de
apelação interposta em face de decisão que julgou improcedentes
os embargos à execução, tanto quanto do acórdão que julgou
agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede
de cumprimento de sentença – Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de embargos à execução movida por Cássio Henrique
Dolce de Faria contra a Fazenda do Estado, nos quais argumenta a embargada com excesso
na execução.
Os embargos foram julgados improcedentes, oportunidade na qual
a Fazenda do Estado viu-se condenada nas custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Seguiu-se a interposição de apelação pela embargada, recurso ao
qual se deu provimento, em acórdão da Relatoria do Exmo. Desembargador Moacir Peres,
oportunidade na qual se dispôs sobre a incidência da correção monetária e dos juros de
mora nos termos da "Lei no 11.960/09, bem como do que for definido na Repercussão
Geral, tema 810" (fls. 106).
Os autos tornaram à primeira instância, e o magistrado, acolhendo
os embargos, determinou que a execução prosseguisse com observância do valor
apresentado pela Fazenda do Estado, e isto sob fundamento de que o quanto decidido a
propósito do Tema 810 não poderia ser considerado, pois o trânsito em julgado do acórdão
proferido na apelação interposta nos Embargos à Execução deu-se em 31/07/2017, ao passo
que o julgamento do paradigma, pelo Pretório Excelso, ocorreu somente em 20/09/17,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049521-10.2015.8.26.0053 -Voto no 20250
3
havendo de prevalecer a coisa julgada.
Seguiu-se a interposição de agravo de instrumento por parte dos
exequentes, ao qual se negou provimento, com observação no sentido de que se haveria de
prestigiar, "por ora, os cálculos apresentados pela Fazenda do Estado, no aguardo do que
houver por bem decidir aquela Corte". Na oportunidade, ainda se disse: "Confirmados que
forem os termos do julgamento cujos efeitos se suspendeu, cuidar-se-á de refazer os
cálculos, em respeito à autoridade do julgamento da apelação, inclusive." (fls. 345).
Seguiu-se, então, decisão que deferiu "o levantamento da verba
depositada a maior nos autos em favor do embargado, nos termos determinados às fls.
155/156, com os acréscimos legais" e consequente extinção da execução.
Em sede de apelação, os exequentes postulam o restabelecimento
do valor inicialmente pleiteado, "já que esta cobrança se deu em estrita conformidade com
o que veio a ser decidido no julgamento do tema repercussão geral n.o 810, pelo Supremo
Tribunal Federal" e consequente inversão dos ônus da sucumbência, porquanto so
embargos apresentados haveriam de ser integralmente rejeitados.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
A questão é singela e como tal será tratada.
Assiste razão ao apelante porquanto o acórdão, prolatado em sede
de agravo de instrumento no 2211754-91.2018.8.26.0000, foi claro no que diz respeito à
aplicação do julgamento relativo ao Tema 810:
"O v. Acórdão, da Relatoria do Excelentíssimo. Desembargador Moacir
Peres, fez ressalva no sentido de que "a correção monetária e os juros de
mora devem observar a Lei no 11.960/09, bem como do que for
definido na Repercussão Geral, tema 810"(fls. 115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049521-10.2015.8.26.0053 -Voto no 20250
4
É certo que o Supremo Tribunal Federal finalmente decidiu, mas
igualmente certo é também é que, apreciando os Embargos de
Declaração opostos no RE 870.947, deferiu pedido de concessão do
efeito suspensivo até a análise do aspecto relativo à modulação dos
efeitos da orientação estabelecida no paradigma.
Respeitado o entendimento do magistrado, não se trata de argumentar
com a existência de coisa julgada no concernente à apelação, porquanto,
na oportunidade daquele julgamento, o v. Acórdão ressalvou a
necessidade de aplicação do que viesse a decidir a Corte Constitucional.
A solução arbitrada pelo magistrado afigura-se correta por outra razão.
Fosse adotado o critério estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em
julgamento cujos efeitos encontram-se suspensos, correr-se-ia o risco de
incorrer em excesso de execução.
Por isto, mais adequado prestigiar, por ora, os cálculos apresentados pela
Fazenda do Estado, no aguardo do que houver por bem decidir aquela
Corte. Confirmados que forem os termos do julgamento cujos efeitos
se suspendeu, cuidar-se-á de refazer os cálculos, em respeito à
autoridade do julgamento da apelação, inclusive."
Em outras palavras, o magistrado haveria de aguardar o trânsito em
julgado do Tema 810 para dar prosseguimento à execução. E o deslinde do referido
julgamento se deu em consonância com os cálculos apresentados pelo embargado, é dizer,
cálculos que contemplaram correção monetária de acordo com o IPCA-E, de maneira que
os embargos à execução apresentados pela Fazenda do Estado são improcedentes.
Por último, descabe falar em suspensão do feito em razão do Tema
980 do Supremo Tribunal Federal, pois inexiste determinação da Suprema Corte neste
sentido.
Assim, inverto os ônus da sucumbência, carreando-os, na
integralidade, à Fazenda do Estado, ao tempo em que fixo os honorários advocatícios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049521-10.2015.8.26.0053 -Voto no 20250
5
10% sobre a diferença entre o valor pleiteado pelo exequente e aquele indicado pela
executada.
Nestes termos, dou provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator